Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-53.2022.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000230-53.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS APARECIDO DA SILVA - CPF: 867.463.321-87 (APELADO), ENOQUES VITORINO DA SILVA - CPF: 802.408.951-34 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELANTE), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CUMPRIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por COOPERATIVA MISTA ROMA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de consórcio c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a existência de vício de consentimento e condenou a ré à devolução imediata dos valores pagos, além do pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na adesão ao consórcio em razão de promessa de contemplação imediata não cumprida; e (ii) estabelecer se a conduta da ré configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de consórcio firmado pelo autor foi celebrado com base em promessa enganosa de contemplação imediata, evidenciando vício de consentimento e violação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

4.

A publicidade enganosa caracteriza violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tornando nula a obrigação assumida pelo consumidor sob falsas premissas.

5.

A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata, pois não se trata de simples desistência do consórcio, mas de fraude e descumprimento contratual, conforme previsão do artigo 35, inciso III, do CDC.

6.

A recusa indevida na devolução dos valores pagos e a frustração decorrente da promessa não cumprida ultrapassam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

7.

O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 944 do Código Civil.

8.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A promessa de contemplação antecipada não cumprida caracteriza vício de consentimento e autoriza a rescisão do contrato, com a devolução imediata dos valores pagos pelo consumidor.

2.

A publicidade enganosa configura violação ao dever de informação e transparência, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A frustração decorrente da falsa promessa de contemplação imediata ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Consórcio C/C Pedido De Restituição De Valores e Indenização Por Danos Morais n. 1000230-53.2022.8.11.0040, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e, de consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Houve ainda, condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A empresa apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, apontando
error in judicando
ao reconhecer a existência de vício de consentimento sem provas robustas.

Aduz ainda,

que a parte autora tinha ciência inequívoca das regras do contrato, conforme comprovação documental e áudio pós-venda juntados aos autos e ainda, que o contrato não prevê comercialização de cotas de crédito contempladas de forma imediata.

Ressalta que a devolução dos valores deve observar o procedimento legalmente estabelecido para desistência de consórcio, conforme Lei 11.795/2008 e normas do Banco Central.

O dano moral não está configurado, pois não houve falha na prestação do serviço capaz de gerar abalo à esfera extrapatrimonial do autor.

Assim, requer a reforma da sentença, para reconhecer a inexistência de vício de consentimento e afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como requer a majoração dos honorários em 20%. (id.242888198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa COOPERATIVA MISTA ROMA sustenta a inexistência de vício de consentimento, alegando que o recorrido tinha plena ciência das regras do contrato de consórcio e que inexiste dano moral indenizável.

Inicialmente, diversamente do alegado pela Apelante não há que se falar em
error in judicando
, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material.( AgRg no REsp 1797306/RS , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

Isso porque, o Juízo de origem analisou adequadamente as provas e fundamentou sua decisão de maneira coerente com o conjunto probatório e com a legislação aplicável.

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, melhor sorte não socorre a Apelante.

Consta dos autos que o Apelado celebrou contrato de consórcio com a Apelante por intermédio do corretor chamado de Marcio José do Espirito Santo.

Na oportunidade, informou o representante da empresa, que se tratava de modalidade diferente de consórcio, o qual previa a liberação imediata do crédito de R$ 150.000,00, mediante o pagamento do valor de entrada no importe de R$ 11.192,78 (boleto pago–id.242887172).

Contudo, decorrido o prazo fornecido para liberação do crédito, a promessa não foi cumprida. Assim, o apelado solicitou o cancelamento do contrato e a devolução dos valores, o que não foi realizado até a presente data.

Nesse norte, resta evidente que a parte autora foi induzida em erro quanto à suposta contemplação antecipada da carta de crédito, o que viola o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil.

Na verdade, o apelado foi levado a acreditar que a contemplação da carta de crédito ocorreria de forma antecipada, o que não se confirmou.

Tal conduta caracteriza evidente violação ao dever de informação e transparência, gerando o direito à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos.

Essa prática contraria as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o artigo 6º, inciso III, que impõe o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

Sobre o tema ainda, dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 30.
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31
. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

[...]

Art. 37
. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços."

Quanto à devolução dos valores, convém salientar que o Tema 312, fixou a tese de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que in casu não estamos diante de desistência do consórcio,
mas sim de fraude e publicidade enganosa praticada pela parte demandada
, o que impõe a aplicação da norma contida no inciso III, do art. 35, do CDC, conforme acima exposto.

Desta feita, não prevalece os argumentos quanto à existência de cláusula contratual que garante a devolução apenas depois de findo o grupo consorcial, tampouco a possibilidade de retenção de valores a título de multa e taxas, devendo ser mantida a sentença que determinou a rescisão do contrato com a devolução imediata dos valores pagos pelo autor, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Para corroborar o entendimento acima esposa, colaciono situações homólogas proferidas pelas Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, corrobora esse entendimento:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA - RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.(omissis)
Comprovado que a adesão ao consórcio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da requerida, que assegurou contemplação quase que imediata, e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Não resta dúvida de que a conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do imóvel próprio, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio.

Há de ser mantido o valor da indenização por dano moral se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não prospera o pedido para que honorários de sucumbência sejam elevados utilizando como base de cálculo o valor do contrato, pois de acordo com 85, § 2º do CPC/15, nas causas em que houver condenação, a referida verba deverá ser fixada sobre valor do proveito econômico obtido, ficando adstrita ao percentual entre 10% a 20%, com observância dos critérios legalmente estabelecidos., Descabe condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.-(TJMT - N.U 1003502-26.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO BEM MÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E DE FORMA INTEGRAL - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ NÃO PROVIDO.1. No caso, o acervo probatório jungido aos autos, demonstra que a conduta declinada pelo autor como sendo abusiva (promessa de contemplação imediata), não se trata de prática isolada. Ao contrário, ao que se vê, inúmeros consumidores têm sido lesados pela promessa inidônea da ré de contemplação imediata, o que, inclusive, foi objeto de denúncia ao Ministério Público.

2
. Nesse contexto, não sendo o serviço cumprido tal como prometido, viável a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, a teor do que prescreve o artigo 35, do CDC.

3. Com efeito, como bem pontuado pela sentenciante, quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida.

4. Logo, a caracterização de propaganda enganosa, determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, tal como definido em sentença.

5. Outrossim, como pontuado no ato sentencial, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que om autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar.

6. Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ser atualizado pelo INPC a contar da data do arbitramento/sentença e acrescido de juros legais a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual.

8. Ainda, importa salientar que, para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve ser observada a regra inserta no §2º, do art. 85, do CPC, que dispõe que, nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

9. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, há condenação, com base nesta é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, não comportando a alteração do critério estabelecido na sentença.

10. Não deve prevalecer o pedido de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação." (TJMT - N.U 1008725-91.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Outrossim, no tocante a condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida, pois a situação extrapola o mero inadimplemento contratual.

O recorrente confiou na promessa de contemplação antecipada e sofreu frustração legítima, além de prejuízos financeiros e emocionais, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, ensejando a reparação por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a recusa indevida ou a falha na prestação de serviços essenciais pode configurar dano moral, passível de indenização ((AgInt no REsp n. 1.923.869/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.).

O valor arbitrado em R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 944 do Código Civil.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso, tão somente para majorar os honorários fixados na sentença de ofício, para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025